Tribunal: TCU
Processo: 013.690/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 119), ao representante e à Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul, e fazer a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.690/2015-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal. 1.2. Responsável: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul (00.396.895/0031-40). 1.3. Interessados: Adriano dos Santos Raldi (XXX.265.690-XX); Procuradoria da República/RS - MPF/MPU (26.989.715/0028-22). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiente). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinação: 1.9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II do RI/TCU, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que, no prazo de 90 (noventa) dias, informe acerca das conclusões dos processos administrativos envolvendo fatos relacionados à Operação Semilla, desencadeada na Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul, atentando-se ao exíguo prazo prescricional já verificado por este órgão.